Tribunal: TJES
Processo: 0047083-24.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047083-24.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCORRETO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – PROVA PERICIAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TOTALIDADE DO TRIBUTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DO ERRO AO FISCO – ALEGAÇÃO AFASTADA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MANUTENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – PERSECUÇÃO DO TRIBUTO NÃO QUITADO E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA – RECURSO DO ESTADO DO ES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

N
os termos da prova pericial
produzida
nos autos, foi possível identificar,
com base no
registro de entrada das mercadorias, os correspondentes lançamentos que geraram o recolhimento dos DUA’s apresentados e, a partir deles, que as diferenças apuradas tiveram origem no incorreto preenchimento do Documento de Informações Econômico-fiscal (DIEF) transmitido pela empresa apelante à Fazenda Estadual. Tal conclusão, entretanto, se aplica, como propriamente concluiu o perito do juízo, tão somente aos meses de setembro (09) de 2007; junho (06) e novembro (11) de 2009, pois, com relação ao mês de maio (05) de 2009 não foram apresentados, pela empresa apelante
, documentos fiscais que evidenciem os recolhimentos efetuados.
Disso decorre que a CDA emitida pelo Estado apelante deve permanecer hígida com relação ao montante
histórico
acima indicado (R$
54.927,77
) e consequentemente, deve igualmente prosseguir a execução fiscal ajuizada para a persecução de tal montante.

2.

V
erifica-se, no máximo, o descumprimento de obrigação tributária acessória por parte da empesa apelante, mas não da
totalidade da
obrigação tributária principal capaz de gerar a inscrição em dívida ativa
indicada na CDA executada na origem
,
tendo em vista o
efetivo pagamento do tributo dos meses de setembro
/2007;
junho e novembro
/2009
.

3
.

O
erro perpetrado pela recorrente não pode culminar no pagamento de tributo já quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e d
a vedação do
enriquecimento sem causa.
Destarte
, não se pode admitir que o excesso de formalismo autorize nova cobrança de tributo já pago bem como
a
desconsidera
ção

d
a entrada de receitas nos cofres públicos, sob alegação de que
houve intempestividade na comunicação do erro no preenchimento da guia de recolhimento do ICMS
.

4
.

N
o tocante a alegação de que a
manutenção da multa
é indevida,
deve-se destacar que a conduta da empresa apelante
revela desídia no cumprimento de suas obrigações tributárias,
quando deixou de

observar
o procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação de
dados divergentes das informações contidas na DIEF. A inobservância do procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação das informações contidas na DIEF e a subsistência de irregularidade no preenchimento da guia de recolhimento configura infração a obrigação tributária acessória,
conforme se infere do art. 113, §§1º e 2º do CTN.
O
sistema tributário
nacional
admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta convert
e-
se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada.
Assim, não
demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na
retificação
do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual
no prazo legal
, o Auto de Infração lavrado,
com relação à imposição da referida multa, deve
permanece hígido e legítimo.

5.
Recurso
do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. Recurso de Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
desprovido.
Sucumbência redimensionada
.
Remessa Necessária Prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, Dar Parcial Provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e Negar Provimento ao apelo de Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A, bem como julgar Prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0047083-24.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

APELADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO SACHET - SC18429

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO SACHET - SC18429

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
Remessa Necessária e de
R
ecurso
s
de
A
pelação interposto
s
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
contra a
sentença
digitalizada
em
ID 3371223
e integrada em ID 3371224
,
proferida pelo
MM.
J
u
iz

de Direito
da

1
ª
Vara
de Execuções Fiscais de Vitória
,
José Luiz da Costa Altafim
, que

acolheu em parte Embargos à Execução apresentados na origem para declarar a nulidade parcial da CDA nº 01118/2012, por reconhecer que o tributo foi devidamente recolhido aos cofres públicos, ainda que tenha havido equívoco no preenchimento dos dados. Nesses termos entendeu ter havido sucumbência recíproca das partes e condenou o Estado do ES a restituir as custas processuais e periciais adiantadas pela embargante/apelante. Quanto aos honorários sucumbenciais, condenou o ente público ao pagamento de 12% sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos, equivale ao tributo constante na CDA nº 01118/2012 – até 200 (duzentos salários-mínimos) e 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.
Ainda, condenou a empresa recorrente a pagar honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos, equivale ao valor da multa, que permanecerá válida, conforme previsto na CDA nº 01118/2012 - até 200 (duzentos salários-mínimos) e 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.

Irresignad
as
,
as partes interpuseram recurso de apelação.

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta em suas razões
digitalizadas
em ID 3371223
, que
(1)

a alegação de erro no preenchimento da guia de recolhimento do ICMS foi tardia, pois nos termos do art. 147, §1º do CTN, a retificação da declaração só é admitida antes do lançamento
;
(2)

não foi comprovado o recolhimento do tributo, ainda que tardio
;
(
3
)

apesar de existirem recolhimentos parciais fora das datas legais, restam devidos R$ 496.896,57 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos)
.

Com base em tais razões, pede o provimento do recurso com a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A

alega em suas razões digitalizadas em ID 3371224,
em suma, que não se tratando de falta de pagamento do imposto, mas de erro no preenchimento da declaração, a manutenção da multa configura nítida alteração do critério jurídico do lançamento.

Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, pois, além de demonstrada a probabilidade de seu provimento, destaca que o prosseguimento da execução fiscal, na origem acarretará a adoção de medidas coercitiva de cobrança em seu desfavor.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Na origem,
a empresa apelante apresentou embargos à execução fiscal nº 0017149-21.2012.8.08.0024 instruída com a CDA nº 0118/2012, por meio dos quais alega que a despeito da autuação por parte da Fazenda, efetuou o recolhimento do ICMS devido, tendo havido mero equívoco quanto à identificação do mês de recolhimento.

Para solucionar a questão foi determinada a realização de perícia contábil nos autos, cujo Laudo acostado em ID 3371220, destacou que os valores declarados pela
empresa apelante
no Documento de Informações Econômico-fiscais – DIEF nas competências 09 e 10/2007; 05, 06 e 11/2009 divergiram da apuraç
ão

realizada
com base na sua escrituração fiscal e nos recolhimentos tempestivos nas respectivas datas de vencimento da obrigação principal.

Destacou, ainda, que o valor do tributo efetivamente devido nos respectivos vencimentos totalizam R$ 496.896,57 (260.721,8518 VRTE) e o valor da multa devia, após decorridos 10 dias da notificação do débito, é de R$ 198.758,63 (104.288,7406 VRTE), correspondente a 40% da obrigação principal.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o perito esclareceu que os valores recolhidos nas respectivas competências informadas pela empresa apelante foram reconhecidos pela Fazenda estadual de acordo com a seguinte apuração:

Referência

Declarado

Recolhido

Devido

09/2007

55.697,10

0,00

55.697,10

05/2009

357.264,67

302.336,90

54.927,77

06/2009

607.715,94

249.066,06

358.649,88

11/2009

69.035,24

41.413,42

27.621,82

Com o fim de informar suas conclusões o perito do juízo estabeleceu
ainda
os seguintes parâmetros:

mês/ano

Valor Declarado

Valor
A
purado

Valor Recolhido

Diferença

09/2007

55.697,10

0,00

0,00

0,00

10/2007

0,00

55.697,10

55.697,10

0,00

05/2009

357.264,67

?

302.336,90

?

06/2009

607.715,94

249.066,06

49.066,06

0,00

11/2009

69.035,24

41.413,42

41.413,42

0,00

Com relação aos valores identificados, destacou que

“
Relativamente a
competência 05/2009
, não há como afirmar a existência ou não do recolhimento a menor de R$ 54.927,77 apontado na ND nº 319.693, em face de
ausência dos documentos fiscais que evidenciem os recolhimentos efetuados pela Embargante
”
.
(sem grifos e destaques no original).

Já no tocante aos
meses 09/2007 e 06/2009
confirmou o perito do juízo que houve, de fato, equívoco por parte da empresa apelante ao informar o recolhimento do imposto, uma vez que
“A diferença apontada para
setembro/2007
tem o mesmo valor do Documento Único de Arrecadação (DUA) juntado às folhas 52 dos autos, cujo pagamento ocorreu em 04/10/2007 no valor de R$55.697,10”
, enquanto que a apontada no mês de
“
junho/2009
no valor de R$ 358.649,88 a Embargante juntou às fls. 54 a 71 do processo cópia de diversos DUA’s das competências 04/2009, que totalizam a quantia de R$ 198.797,76 como demonstrado, e cópia de diversas GNRE’s da competência 05/2009 conforme demonstradas no APÊNDICE 05 que totalizam a importância de R$ 159.852,08, cujo somatório de tais documentos (R$ 358.649,84) basicamente coincidem com o valor apontado da diferença”
(sem grifos e destaques no original).

Por fim, quanto a diferença apontada para o
mês 11/2009
,
esclareceu que
“a Embargante juntou cópia das GNRE’s às folhas 85 a 92 relativas ao recolhimento de diferença de alíquota sobre as notas fiscais nº 5554, 5562, 5644 e 5686 efetuado pela empresa Usina Boa Vista S/A em 27, 28 e 30/10/2009 que totalizam o valor de R$27.621,83 e que
não deveria constar declarada na DIEF 11/2009
”
(sem grifos e destaques no original).

Assim, nos termos da prova pericial produzida nos autos, foi possível identificar, com base no registro de entrada das mercadorias, os correspondentes lançamentos que geraram o recolhimento dos DUA’s apresentados e, a partir deles, que as diferenças apuradas tiveram origem no incorreto preenchimento do Documento de Informações Econômico-fiscal (DIEF) transmitido pela empresa apelante à Fazenda Estadual.

Tal conclusão, entretanto, se aplica, como propriamente concluiu o perito do juízo, tão somente aos meses de setembro (09) de 2007; junho (06) e novembro (11) de 2009, pois, com relação ao mês de maio (05) de 2009 não foram apresentados, pela empresa apelante
, documentos fiscais que evidenciem os recolhimentos efetuados.

Tanto assim que ao identificar o
valor correspondente ao imposto devido no mês 05/2009, o perito do juízo inseriu um
sinal de
interrogação para indicar exatamente a impossibilidade de saber se a diferença apontada entre o valor
do imposto
declarado e o recolhido, no montante de R$
54.927,77
foi quitada pela empresa apelante, a quem incumbia o ônus de apresentar os documentos fiscais correspondentes.

Disso decorre que a CDA emitida pelo Estado apelante deve permanecer hígida com relação ao montante
histórico
acima indicado (R$
54.927,77
) e consequentemente, deve igualmente prosseguir a execução fiscal ajuizada para a persecução de tal montante.

Nesse sentido, destaca-se a orientação firmada pelo STJ no sentido de que
“a parcial procedência dos Embargos à Execução Fiscal, por força do reconhecimento de excesso na cobrança, não retira a exigibilidade do valor remanescente inscrito na Dívida Ativa, tampouco impõe emenda ou substituição da CDA, 'máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC)' (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010)” (REsp 1442942/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Por outro lado,

a
perícia concluiu, com relação aos demais meses (
09/2007; 06
e
11/2009
),
que
embora tenha havido o

incorreto preenchimento do Documento de Informações Econômico-fiscal (DIEF) transmitido pela empresa apelante à Fazenda Estadual,
foi demonstrada a quitação do imposto devido.

Com efeito, verifica-se, no máximo,
o descumprimento de obrigação tributária acessória por parte da empesa apelante, mas não da
totalidade da
obrigação tributária principal capaz de gerar a inscrição em dívida ativa
indicada na CDA executada na origem
,
tendo em vista o
efetivo pagamento do tributo dos meses de setembro
/2007;
junho e novembro
/2009
.

Vale frisar, a propósito da questão, que o erro perpetrado pela recorrente não pode culminar no pagamento de tributo já quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Destarte
, não se pode admitir que o excesso de formalismo autorize nova cobrança de tributo já pago bem como
a
desconsidera
ção

d
a entrada de receitas nos cofres públicos, sob alegação de que
houve intempestividade na comunicação do erro no preenchimento da guia de recolhimento do ICMS
.

No caso em tela, o
pagamento do tributo nos meses referidos (setembro
/2007;
junho e novembro
/2009
) foi comprovado, sendo que as adequações poderiam ser feitas até mesmo de ofício pela administração pública estadual.

Sobre
o tema, segue o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS. ERRO NA INDICAÇÃO DO CÓDIGO DO RECOLHIMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL. PAGAMENTO DOS ENCARGOS LEGAIS. ARTIGO 42 DO CTN. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Na hipótese dos autos, constatou-se que a totalidade dos valores declarados a título de ICMS-ST foram tempestivamente recolhidos pelo apelado. 2.2. Com o pagamento efetuado pelo contribuinte, houve a extinção do crédito tributário, de modo que a posterior inscrição em Dívida Ativa, mesmo após a quitação do débito, afigura-se indevida. 2.3. Jurisprudência: “Ainda que se considerasse o preenchimento equivocado da guia de recolhimento pela contribuinte, essa teria descumprido somente obrigação tributária acessória, mas, não, a obrigação tributária principal, qual seja, o efetivo pagamento do tributo, essa última, sim, capaz de gerar a inscrição em Dívida Ativa”. (20150110824980APC, Flávio Rostirola, 3ª Turma Civel, DJE: 04/07/2018)
[...].
(TJDFT, Acórdão 1206120, 00162255020158070018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CÓDIGO DE RECEITA. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o obrigado antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, por sua vez, ao tomar conhecimento da atividade exercida por ele exercida, expressamente a homologa (ou não) (artigo 150 do CTN).
2. Decorrendo a inscrição do débito em dívida ativa de erro no preenchimento da guia de recolhimento por parte do contribuinte, e, tendo este demonstrado a quitação do débito devido, infirmada está a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

3. O erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da guia de recolhimento do tributo não pode culminar em nova cobrança de imposto quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e de enriquecimento ilícito do Estado
[...].
(TJ-DF 00092288020178070018 DF 0009228-80.2017.8.07.0018, Relator: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 01/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONSTANTE NA CDA – Insurgência da Fazenda do Estado no presente caso, com a r. sentença de procedência proferida pelo Juízo "a quo" – Inadmissibilidade -
Apesar do equívoco no preenchimento da primeira GIA apresentada à apelante, o recolhimento do tributo é incontroverso, sendo certo que houve o adimplemento da obrigação tributária ao ente público correto, de modo que a exigência deste pagamento de ICMS envolvendo as mesmas transações já objeto de quitação configura enriquecimento ilícito por parte da Fazenda ––
Precedentes – Sentença Mantida – Recurso Improvido. (TJ-SP - AC: 10237397520168260405 SP 1023739-75.2016.8.26.0405, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2020).

Por fim, no tocante a alegação de que a
manutenção da multa
é indevida,
deve-se destacar que a conduta da empresa apelante
revela desídia no cumprimento de suas obrigações tributárias,
quando deixou de

observar
o procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação de
dados divergentes das informações contidas na DIEF.

A inobservância do procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação das informações contidas na DIEF e a subsistência de irregularidade no preenchimento da guia de recolhimento configura infração a obrigação tributária acessória,
conforme se infere do art. 113, §§1º e 2º do CTN:

"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."

N
esses termos,
cumpria à
empresa apelante
apresentar a
correção

do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual,
conforme previsto no §3º do art. 769-B do RICMS/2002
1

e
como também atestou o perito do juízo ao informar que
“o documento de arrecadação (DUA) pode ser retificado quando se tratar da retificação de mês e ano de referência, código de receita, entre outros, havendo impedimentos, porém, na retificação de dados divergentes das informações contidas no(a) DIEF/EFD.
Para tanto, o requerimento ‘
REDUA’ deverá ser apresentado em qualquer Agência da Receita Estadual em duas vias assinadas pelo representante legal com firma reconhecida, juntamente com o original do DUA dentre outros, além do pagamento da taxa correspondente”
(ID 3371220).

Com relação ao descumprimento de obrigação acessória, segue a orientação do C. STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LIVRO CONTÁBIL. MULTA. INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
[...]
Nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, a obrigação acessória prevista em ‘legislação tributária’ vincula o contribuinte, bem como terceiro, no objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal. 4. A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). 5. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. ‘O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.
(AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009)’. (AgRg no AREsp 783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 5/2/2016.). Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1583022 RS 2016/0037130-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016).

N
esses termos, mostra-se evidente o descumprimento de obrigação acessória por parte da empresa apelante, a qual, embora não
seja capaz de
ensej
ar
a cobrança do total do ICMS apontado na CDA acostada aos autos, porque comprovada a parcial quitação do tributo indicado, não afasta o dever do contribuinte derivado do dever de criteriosa observância das obrigações acessórias,
tal como a retificação de informações divergentes apresentadas ao fisco
.

Como cediço, o sistema tributário
nacional
admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta convert
e-
se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada.
Assim, não
demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na
retificação
do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual
no prazo legal
, o Auto de Infração lavrado,
com relação à imposição da referida multa, deve
permanece hígido e legítimo.

Nesses termos, considerando a subsistência
do

valor remanescente inscrito na Dívida Ativa
bem como da multa aplicada
,
deve a execução prosseguir na origem, para viabilizar o adimplemento de tais obrigações, razão pela qual, não se mostram presentes os requisitos exigidos para a atribuição do efeito suspensivo ao apelo da COSAN.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para
reconhecer a
h
i
gid
ez da CDA
nº 01118/2012
com relação ao montante
histórico

de
R$
54.927,77

(cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) referente à competência de
maio/2009, bem como do valor da multa por obrigação acessória aplicada
e, consequentemente,
determinar o
prossegui
mento

d
a execução fiscal ajuizada para a persecução de tal montante,
a ser atualizado na origem, pela contadoria do juízo
.

N
EGO PROVIMENTO ao apelo interposto por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A.

M
antenho a sucumbência recíproca
determinada na origem, porém, redimensiono os seus percentuais, tendo em vista o parcial provimento do apelo do Estado.

Nesses termos, condeno o Estado do ES ao
pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o
valor atualizado do
proveito econômico obtido pela empresa apelante, que equivale à diferença entre o tributo cobrado e o devido (R$ 414.968,80)
até 200 (duzentos salários-mínimos) e
nos percentuais mínimos previstos pelas
faixa
s
subsequente
s
, se houver
(§5º, art. 85 CPC/15)
.
Condeno, ainda, a Cosan Lubrificantes ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o
valor atualizado do
proveito econômico obtido pelo Estado do ES, que equivale ao valor do tributo mantido e a multa devida (R$ 253.686,40)
até 200 (duzentos salários-mínimos) e
nos percentuais mínimos previstos pelas
faixa
s
subsequente
s
, se houver
(§5º, art. 85 CPC/15).

Ainda, considerando o desprovimento do apelo interposto por Cosan Lubrificantes, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o
valor atualizado do
proveito econômico obtido pelo Estado do ES
até 200 (duzentos salários-mínimos),
mantendo os percentuais mínimos para as faixas subsequentes, se houver.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

1
§3.º Constatada a ocorrência de erro no preenchimento de documento já entregue, o contribuinte deverá apresentar documento retificador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
N
EGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, ficando prejudicada a Remessa Necessária.